Tribunal: TJMT
Processo: 1014029-10.2023.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014029-10.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HALAFFY DA SILVA PEREIRA - CPF: 610.001.173-59 (APELANTE), ANTONIO MARCOS DE MORAIS ARAUJO - CPF: 032.217.111-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MARTINS SOUZA - CPF: 056.694.041-81 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA QUALIFICADA E DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGADA ATIPICIDADE DO CRIME DE RESISTÊNCIA. IMPROCEDENTE. VIOLÊNCIA FÍSICA EVIDENCIADA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, resistência qualificada e desobediência, à pena total de 01 ano de reclusão e 08 meses e 14 dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de três salários mínimos.

2. Fatos relevantes:
(i)
recusa do réu em adentrar a viatura policial após voz de prisão;
(ii)
apelante que se recusou a entregar documento pessoal, desferindo chute e empurrão contra policial;
(iii)
documento jogado ao irmão do apelante, que empreendeu fuga;
(iv)
depoimentos dos policiais harmônicos e coerentes sobre o emprego de violência pelo réu.

3. Requerimento do recurso:
(i)
absolvição quanto ao crime de resistência qualificada por atipicidade da conduta;
(ii)
absolvição quanto ao crime de desobediência por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta praticada pelo apelante configura o crime de resistência qualificada, com emprego efetivo de violência;
(ii)
analisar se as provas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As declarações prestadas por policiais detêm valor probatório relevante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.

6. O crime de resistência exige que o agente se oponha à execução de ato legal mediante emprego de violência ou ameaça contra funcionário público competente, não bastando a simples oposição passiva caracterizada pela recusa em atender à ordem legal sem uso de força física.

7. Configura o crime de resistência a conduta do agente que, após ser preso em flagrante, desfere socos e chutes contra os policiais para evitar a apreensão de documento pessoal, caracterizando resistência ativa mediante emprego de violência física.

8. O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, para o apelante adentrar na viatura policial.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
; CP, art. 329, § 1º, e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, AgRg no HC n. 737.535/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Halaffy da Silva Pereira
, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n.
1014029-10.2023.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP) e desobediência (art. 330 do CP), à pena total de 01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de três salários mínimos.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição do réu, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação referente ao delito de desobediência. Em relação ao delito de resistência qualificada, requer a absolvição por atipicidade da conduta (id. 317171929).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 317171932).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 320114861)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Halaffy da Silva Pereira
foi denunciado pela prática dos crimes embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), resistência qualificada (art. 329, § 1º, do CP) e desobediência (art. 330 do CP), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Segundo ressai dos autos, na data dos fatos, a GUPM foi acionada para atender uma ocorrência na avenida do Comércio, no qual um veículo Fiat/Strada, cor branca, placa FMJ8B80, realizava manobras perigosas na via, do tipo ‘cavalinho de pau’.

Imediatamente, a guarnição saiu em rondas e deparou-se com o referido veículo sendo conduzido pelo denunciado HALAFFY DA SILVA PEREIRA, que se apresentava nitidamente alcoolizado.

Segundo consta, foi dado voz de prisão a HALAFFY, que se negava a entrar na viatura, sendo necessário o uso de algemas e de força moderada.

Ao chegar no Núcleo da Polícia Militar, o irmão e a cunhada do denunciado estavam no local e causaram grande tumulto.

Consta que HALAFFY, seu irmão Walisson da Silva Pereira e a cunhada Vitória Camilli Lopes Betoni desferiram socos e pontapés contra os policiais, para fins de evitar a apreensão da carteira de motorista do imputado, que era provisória. Por fim, o irmão e a cunhada do denunciado fugiram levando os documentos de HALAFFY.

Instado a realizar o teste de etilômetro, o denunciado se negou, motivo pelo qual fora lavrado o auto de constatação de embriaguez, apontando diversos sinais de alteração alcoólica, como odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, falante, dentre outros, (ID: 117761796 - Pág. 5-6) [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de três salários mínimos.

Nesta via recursal, a defesa sustenta
a atipicidade da conduta atribuída ao apelante quanto ao crime de resistência, sob argumento de que o apelante não teria empregado violência ou ameaça contra os policiais. Destaca, também, a ausência de qualquer laudo que comprove agressões contra os policiais.

No que se refere ao delito de desobediência, a defesa alega a ausência de provas judicializadas acerca da materialidade e autoria do crime.

Os pleitos não comportam acolhimento.

O crime de resistência exige, para sua configuração, que o agente se oponha à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

As elementares violência ou ameaça constituem, portanto, requisitos essenciais do tipo, não se contentando a norma com simples oposição passiva, caracterizada pela recusa em atender à ordem legal sem emprego de força física ou promessas de causar mal injusto. A propósito:

“(...) Para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal (resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva). In casu, o comportamento externado pelo agente durante abordagem policial (tentativa de fuga; não se deixar abordar), consistiu tão somente em resistência passiva, não se enquadrando na definição trazida pelo tipo penal para as elementares violência ou ameaça”
(TJRS, APR 71009126996, Rel. Des. Luis Gustavo Zanella Piccinin, Turma Recursal Criminal, DJe 09/03/2020).

Por sua vez, o crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, consiste em desatender, sem violência ou grave ameaça, ordem legal de funcionário público.

Com efeito, o crime se consuma quando o agente se abstém de realizar o fato determinado (ordem de fazer) ou quando realiza o fato proibido (ordem de não fazer).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
” (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,DJe 30/08/2018).

Registra-se, ainda, que este Sodalício tem entendimento consolidado de que a palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos (Enunciado Orientativo n. 8 – TCCR), notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
” (AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04/março/2024).

Na espécie, a materialidade e autoria dos crimes de resistência de desobediência, bem como a presença do dolo em praticá-los, estão solidamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos.

O policial militar
Antônio Marcos Morais Araujo
, ouvido em juízo, relatou que, na data dos fatos, a Polícia Militar foi acionada em razão de um veículo que estaria realizando manobras perigosas (“cavalo de pau”) em uma determinada avenida da cidade. Declarou que a guarnição se deslocou ao local informado e visualizou o apelante na condução do automóvel informado na denúncia. Narrou que, após realizar a abordagem, identificaram um forte odor etílico exarado pelo condutor, bem como visualizaram no interior do veículo um copo com bebida alcoólica.

Manifestou que, diante dessas circunstâncias, foi dada voz de prisão em flagrante ao apelante e, “
quando foram fazer a detenção e conduzir Halaffy para a VTR
”, ele se recusou a adentrar no veículo, de modo que foi necessário o uso de força moderada para algemá-lo.

Dispôs que o apelante foi encaminhado ao núcleo da Polícia Militar e, no local, encontraram o irmão e cunhada dele em frente à unidade policial. Destacou que, quando foram apreender a CNH (Carteira Nacional de Trânsito) do apelante, ele se recusou e começou a ficar exaltado. Nesse contexto, informou que o apelante teria jogado a CNH ao irmão, que empreendeu fuga e levou consigo o documento.

Por fim, salientou que, durante a tentativa de apreender a CNH do apelante, ele desferiu um chute em sua mão.

O policial militar
Rafael de Souza Matos
, em juízo, confirmou as declarou proferidas pelo agente Antônio e acrescentou que “
já participou de outra prisão do acusado, em outra ocorrência, em que a abordagem foi se escalando da mesma forma
”, bem como que, quando tentaram pegar a CNH do apelante, ele desferiu um chute e empurrou o policial Antônio.

O apelante, interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática do delito de embriaguez ao volante, porém negou cometimento dos delitos de desacato e resistência.

Diante dos elementos de convicção coligidos nos autos, verifica-se que está demonstrado de forma clara e inequívoca o emprego de violência física pelo apelante contra os agentes públicos durante a tentativa da apreender o documento pessoal.

Apesar das razões expostas pelo apelante, os depoimentos policiais em juízo são inequívocos acerca do emprego de violência por parte do réu, consistente em chutes e socos, a fim de impedir a apreensão da CNH, a evidenciar que o caso concreto não se trata de mera resistência passiva ou simples tentativa de evasão.

A propósito, relembra-se que as declarações prestadas por policiais têm valor probatório relevante, em virtude da fé pública que reveste seus atos, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova e ausentes indícios de perseguição pessoal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, a ausência de termo específico de resistência ou de laudo pericial atestando lesões corporais nos policiais não desnatura a tipicidade da conduta, visto que referida providência administrativa e lesões corporais não são elementares que compõe a figura típica em discussão, bastando o emprego de violência ou ameaça para impedir ou dificultar a execução do ato legal, requisito plenamente demonstrado pelos depoimentos testemunhais.

Paralelamente, no tocante ao crime de desobediência, restou amplamente comprovado que os policiais militares emitiram ordem expressa e individualizada para o apelante adentrar na viatura policial, mas deliberadamente desobedeceu à determinação, somente entrando após o emprego de violência moderada por parte dos agentes estatais.

Portanto, haja vista a idoneidade dos elementos de convicção coligidos nos autos, os quais não deixam dúvidas de que o réu praticou os delitos de desobediência e resistência qualificada, não há outra medida senão a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Halaffy da Silva Pereira
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025